Tribunal: TJDFT
Processo: 0717096-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717096-11.2020.8.07.0003 RECORRENTE: RENATO NOGUEIRA QUEIROS RECORRIDOS: NEILDA VIEIRA BORGES, RAIMUNDO NONATO DE CASTRO NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS EM VIRTUDE DO CERTAME. REJEITADO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MORA DO PAGAMENTO DO PREÇO PELO APELADO. REJEITADO. PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR EXCESSIVO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação ordinária, julgou improcedentes os pedidos da inicial diante da apreciação da mesma causa de pedir nos autos originários, reconhecendo a ocorrência da preclusão. 1.1. O magistrado, com base nas decisões pretéritas, proferidas nos autos originários, consignou que restou demonstrado que o pagamento do preço da arrematação do bem foi realizado tempestivamente, bem assim, que a oferta de pagamento à vista prevalece sobre a parcela modificada após o encerramento do leilão. 1.2. A autora buscando a reforma da sentença para suspender qualquer ato de desocupação em virtude do certame ocorrido nos autos do processo principal, até o trânsito em julgado da presente ação. Em provimento definitivo, pugna pelo reconhecimento da MORA EX RE do terceiro apelado, e a declaração de nulidade da Carta de Arrematação e a concessão do direito de efetuar o pagamento nos moldes ofertados no Leilão. 2. No que se refere ao pedido de suspensão de qualquer ato de desocupação do imóvel, em virtude do certame ocorrido nos autos do processo principal, até o trânsito em julgado da presente ação, cabe esclarecer que a questão foi devidamente analisada com a revogação do efeito suspensivo deferido em sede de tutela provisória para suspender o processo principal, pois se reconheceu a inexistência de vícios na hasta pública ou no pagamento, de modo que não há probabilidade do direito alegado pela apelante. 2.1. O pedido de reconhecimento da intempestividade do pagamento do preço pelo arrematante também foi devidamente analisado nos autos originários, com decisão transitada em julgada. 2.2. O edital previu que o pagamento seria realizado em 24hs após o leilão. Entretanto, não se pode considerar como termo inicial para a contagem das horas o encerramento do leilão que já se iniciou após o final do expediente bancário (16:30). 2.3. Igualmente, com base na previsão do edital, a leiloeira emitiu a guia que foi tempestivamente paga. 2.4. Ademais, o processo já se encontra em fase de cumprimento de sentença, não havendo que se rediscutir as matérias trazidas pela ora apelante, pois de acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. 2.5. Jurisprudência deste E. Tribunal: “(...) 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. (...) 3. Recurso conhecido e desprovido” (07155797720208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2020.) 2.6. Desta feita, a fim de se evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo o deslinde da demanda, é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. 3. Honorários advocatícios excessivos. Aplicação do art. 85, § 8o do CPC, com base na equidade. 3.1. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3.2. O legislador autorizou a fixação de honorários mediante apreciação equitativa do magistrado, visando a evitar a fixação de honorários irrisórios, que muitas vezes não espelhariam a complexidade da demanda. Pela mesma razão, o dispositivo em comento deve ser invocado para combater o arbitramento de valores exorbitantes ou inestimáveis a título de honorários, que, além de não refletirem a dificuldade da causa, poderiam, inclusive, desvirtuar o instituto da verba honorária advocatícia. 4. Apelação improvida. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§§ 2o, 8o e 11, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios por equidade, sob o argumento de que a ação de nulidade de auto de arrematação foi julgada improcedente e o proveito econômico obtido pelo recorrente foi de 10% (dez por cento) do valor da causa, quantia perfeitamente estimável e que não é irrisória, razão pela qual a verba honorária deve ser arbitrada entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com o Tema 1076 dos recursos repetitivos do STJ (REsp 1.850.512). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Cumpre esclarecer, ainda, que a matéria discutida no bojo do presente apelo é diversa daquela tratada no Tema 1076 (REsp 1.850.512), que se aplicava, tão somente, para definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, nas demandas em que a Fazenda Pública compõe um dos polos da lide, o que não é o caso tratado dos autos. Ademais, o referido tema foi cancelado pelo STJ. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025